Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-61.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001514-61.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (APELADO), MAGNO DOS SANTOS - CPF: 037.819.431-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS (APELANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (ASSISTENTE), MAGNO DOS SANTOS - CPF: 037.819.431-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – PROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O PACIENTE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DE TRAFICANTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE –
APELO PROVIDO –
DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro reo,
se ele não foi flagrado em ato de mercancia de drogas ilícitas, sequer portava qualquer substância proibida no momento da abordagem, e inexistente prova de que tivesse concorrido para o Tráfico, revelando-se inidôneo como meio de prova, o mero fato de que estivesse na companhia de traficante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Pedro Henrique Barros dos Santos
,
contra a sentença anexada sob Id. 138163242, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33
,

Lei no. 11.343/06), à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e

600 dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa de

Pedro Henrique
almejou su
a
absolvição
por falta de prova suficiente para a condenação (Id. 138163265).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 138163271)
;
igualmente
a PGJ em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 142857174):

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório por insuficiência probatória – Improvimento – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – Depoimento dos policiais firmes e coerentes – Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia
2.8.2020
, por volta das 3 horas, na Rua 31, Jardim Primeiro de Março, Cuiabá/MT.,
Magno dos Santos Santana
e
Pedro Henrique Barros dos Santos

traziam consigo sete porções de cocaína (46,06 g) e duas porções de maconha (25,63 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau
condenou

Magno

e
Pedro Henrique
como autores dos crimes de Tráfico ilícito de drogas (art. 33
,

Lei no. 11.343/06). Enquanto
Magno dos Santos Santana
foi apenado com 2 anos e 6 meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direitos –, em regime aberto, e 250 dias-multa; à
Pedro Henrique
foi imposta a reprimenda de
6 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e
600 dias-multa
.

Intimado acerca do teor da sentença condenatória,
Magno
manifestou que não deseja recorrer.

Já a defesa de
Pedro Henrique
, neste grau de jurisdição,
almejou su
a
absolvição
por falta de provas.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que merece ser provido o
pedido absolutório
,
pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza da prática de qualquer delito por parte do apelante.

A testemunha
Jamerson Antunes do Espirito Santo
, policial militar, afirmou em Juízo que já sabia que a rua em que se deram os fatos havia entorpecentes. Naquele dia, avistou ali uma grande quantidade de pessoas, um grupo de usuários e resolveram fazer a abordagem. Viram que estavam todos próximos do corréu
Magno
, que fazia a entrega de algo naquele momento, mas ao avistarem sua aproximação,
Magno
jogou os entorpecentes para cima e correu, mas foi capturado. Na ocasião, também lograram êxito em abordar
Pedro Henrique
, que estava junto de
Magno
; eles estavam próximos um do outro. Assim, feito busca no local, encontraram entorpecentes e balança de precisão, dando-lhes ordem de prisão. No caminho até o CISC,
Magno
falava para o outro (
Pedro Henrique
)
“assumir o BO. A todo momento ele dava ênfase nisso, para ele assumir sozinho o BO (...)”
.

No mesmo sentido foram as palavras judiciais da testemunha
Luis de Araújo Júnior
, policial militar que também atendeu a ocorrência. Ele disse que estavam fazendo o patrulhamento em uma localidade em que é de costume ter usuários de drogas. Nesse local, avistaram alguns indivíduos que se evadiram, mas conseguiram deter dois suspeitos, encontrando substância entorpecente próximo deles, sendo que com
Magno
foi encontrado certa quantia em dinheiro. Em buscas pelo local, ainda encontraram balança e mais drogas.

Ambos os réus exerceram o direito ao silêncio na fase policial.

Já perante a autoridade judiciária,
Magno
assegurou que portava apenas “5g de óleo”, negando que estava na companhia de
Pedro Henrique
. Este, por sua vez, afirmou que estava passando no local, alheio aos fatos que ali se desenrolavam, quando, de repente foi abordado pelos policiais e nada de ilícito foi encontrado consigo.

Nesse contexto, apesar da inverossimilhança das alegações de ambos os réus, extrai-se das palavras dos próprios policiais militares que a participação de
Pedro Henrique
no crime de Tráfico de drogas não ficou evidenciada.

Registra-se que apenas
Magno
foi avistado pelas testemunhas em ato de traficância (fazia a entrega de algo) e apenas ele portava substância entorpecente e quantia em dinheiro.

É verdade que outras drogas foram localizadas próximo a eles e também duas balanças de precisão, mas nenhuma prova conecta
Pedro Henrique
à propriedade daquelas substâncias entorpecentes ou à traficância; e condená-lo, tão somente, porque estava junto de
Magno
é mera presunção de que aderia à mercancia de drogas exercida por ele.

A propósito, o policial
Jamerson
afirmou em suas declarações judicializadas que, ao fazer a abordagem de
Magno

“como ele foi o principal que foi visualizado que aparentemente realizava algo ilícito a gente focou mais nele e no que estava próximo a ele e os demais conseguiram fugir”
. Ou seja,
Magno
foi abordado diante dos fortes indícios de que cometia crime de tráfico de drogas (o que, durante a instrução criminal, ficou cabalmente comprovado), mas
Pedro Henrique
foi abordado porque estava próximo de
Magno
, apenas.

Não fosse suficiente,
Jamerson
disse em Juízo que, já no interior da viatura policial,
Magno
insistia para que
Pedro Henrique
assumisse sozinho o ”BO”, de modo que a provas apontam que
Magno
era o proprietário das drogas e exercia a traficância naquele local, inexistindo prova do envolvimento de
Pedro Henrique
.

Nesse contexto, entendo ser insuficiente para condenação por Tráfico de drogas, o mero fato de que
Pedro Henrique
estava na companhia de
Magno
, pessoa que exercia traficância, impondo-se sua absolvição por insuficiência de provas.

Assim, considerando a
fragilidade probatória
, entendo que a conduta ilícita atribuída a
Pedro Henrique
não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da autoria do réu, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.” (N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer
ministerial
, dou provimento
ao recurso para
absolver

Pedro Henrique Barros dos Santos
da autoria do crime pelo qual foi condenado na Ação Penal no. 1001514-61.2020.8.11.0042 (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06).

Oficie-se com urgência ao Juízo da Execução Penal
,
devido à absolvição neste grau de jurisdição, e
c
onsiderando-se que Pedro Henrique permanece custodiado preventivamente, inclusive, já tendo sido expedida em seu favor Guia de Execução Provisória (Id. 138163260).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023